Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA VIEIRA, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e com pedido condenatório em obrigação de fazer. ADRIANA narrou ser candidata em concurso público para o cargo de professor da rede pública de ensino. À época, inscreveu-se regularmente para concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência. Posteriormente, teve diagnóstico do transtorno do espectro autista, o que a qualificaria como pessoa com deficiência e com direito a concorrer às vagas destinadas aos portadores de deficiência. Requereu a concessão da tutela de urgência para “garantir a participação da Autora na avaliação de títulos, bem como para reconhecer o direito da requerente de ter sua modalidade de inscrição alterada, passando a concorrer nas demais etapas do certame como PCD, ate o julgamento de mérito da presente demanda” ou, alternativamente, a reserva de vaga à autora nessa condição especial. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que a condição que qualifica o candidato a concorrer às vagas reservadas deve ser declarada no ato de inscrição para o certame. Vencida essa etapa, incabível a alteração. Nas razões recursais, a agravante repristinou as alegações deduzidas na origem. Ressaltou que ao tempo da inscrição desconhecia sua especial condição, razão pela qual não poderia ter o direito de concorrer às vagas reservadas tolhido posteriormente. Requereu a antecipação da tutela recursal “para deferir a tutela de urgência, determinando-se a imediata reclassificação da Agravante na cota reservada a pessoas com deficiência e garantindo sua participação nas fases subsequentes do concurso” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – ADRIANA VIEIRA pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a alteração de sua modalidade de inscrição em concurso público, passando a figurar como concorrente às vagas reservadas a portadores de deficiência, bem como garantida sua participação em etapa de avaliação de títulos. Segundo o exposto na inicial, a autora participa de concurso público para Professor. Fez inscrição no certame para concorrer às vagas de ampla concorrência. Relata que posteriormente descobriu ser portadora de transtorno de espectro autista, o que permite que concorra às vagas da cota de deficientes. Aduz que foi privada dessa garantia porque desconhecia sua condição na época da inscrição. Observa que, com isso, perdeu a oportunidade de ser avaliada em condições de igualdade com os demais candidatos. Alega que a legislação garante a proteção aos deficientes em concursos públicos. Argumenta que deve ser permitida a retroatividade benéfica de normas em prol de portadores de deficiência. Acrescenta que não se aplica a prescrição ao caso, pois o prazo só se inicia a partir do diagnóstico. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. (...) A autora participou do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, regido pelo Edital n. 31, de 30/6/2022. Inscreveu-se para disputar vaga destinada à ampla concorrência. Afirma que, posteriormente, descobriu ser portadora de transtorno do espectro autista, o que lhe permitiria concorrer às vagas reservadas a deficientes. Em vista disso, busca ser reclassificada no certame, passando a integrar a lista de candidatos que concorrem na cota de deficientes. Inicialmente, observa-se não ser o caso de se reconhecer a prescrição da pretensão da autora, tendo em vista a alegação de que foi diagnosticada com a deficiência recentemente, devendo esse ser o marco inicial da contagem do prazo neste caso específico. Prosseguindo, a respeito da participação no certame de deficientes, assim dispõe o edital: (...) Como se vê, para concorrer às vagas destinadas a deficientes, o candidato deve se declarar como tal já no ato da inscrição, encaminhando a documentação comprobatória da deficiência, conforme definido no edital. Segundo o item 10.3.2 estabelece, a solicitação realizada após o prazo de inscrição será inevitavelmente indeferida. Nesse quadro, não há como se reconhecer o direito da autora de obter o reconhecimento posterior de sua condição de deficiente, com efeitos retroativos, sob pena de violação às regras do edital e, por conseguinte, da legalidade. Em caso similar, assim já decidiu o TJDFT: (...) Nesses termos, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Cuida-se de pedido para alteração da inscrição da autora em concurso público e para reconhecer sua condição especial de pessoa com deficiência e, consequentemente, a concorrência às vagas reservadas. Conforme assentado pelo juízo de origem, o edital do certame definiu as regras expressas para o reconhecimento dos candidatos concorrentes às vagas reservadas e claramente definido que a condição deveria ser declarada no ato de inscrição, questão suficiente para manter a decisão agravada. Não bastasse, o exame dos autos permite concluir que o certame já se encerrou e o resultado foi devidamente homologado, resultando em ato jurídico perfeito. Chega-se a essa conclusão com a publicação do edital de nomeação publicado no DODF no dia 27/12/2023 e que faz referência ao edital de homologação do concurso (ID 217654877): GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos XXVI e XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e considerando os termos da Lei Complementar no 840, de 23/12/2011, bem como, instrução contida no Processo SEI-GDF no 00080-00270605/2023-72, resolve: NOMEAR os candidatos abaixo, aprovados no concurso público a que se refere Edital Normativo no 31, de 30 de junho de 2022, publicado no DODF no 122, de 01 de julho de 2022, e homologado pelo Edital de Resultado Final no 40, de 26 de julho de 2023, publicado no DODF no 141, 27 de julho de 2023, para exercer o cargo de Professor de Educação Básica, da Carreira Magistério Público, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme a seguir (especialidade, nome, classificação e vacância): (Grifei) Portanto, uma vez encerrado o certame e devidamente homologado o resultado, encerra-se ato jurídico perfeito e somente comportaria impugnação por razões de ilegalidade. Não por outra razão a Lei 7.515/86, estabeleceu que “o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final”. A tese sustentada é que o termo inicial da prescrição seria a data em que teve diagnosticada sua condição, ocorre que o prazo previsto no texto legal é de decadência. Não bastasse, não indício de vício na condução do concurso frente à candidata, que somente após sua inscrição e com o procedimento em andamento, teria recebido um diagnóstico de ser portadora de Transtorno de Espectro Altista. Ocorre que essa informação dependeria ainda de avaliação pericial se fosse o caso. Mas na parte em que importa, dentro das regras fixadas e admitidas pela recorrente, inclusive com sua inscrição nas vagas gerais, não se evidencia o cometimento de qualquer ilegalidade clara ou evidente. Ainda que se admitisse a tese da agravante acerca da prescrição, não há prova nos autos da data em que obteve tal diagnóstico, mas tão somente a data dos relatórios médicos que atestaram sua condição, o que impossibilita aferir em que momento específico teve ciência de ser portadora do transtorno do espectro autista. Em que pese as razões de ordem pública para a previsão de reserva de vagas a pessoas com deficiência, no âmbito pessoal, cuida-se de direito disponível e não há óbice à renúncia pelo candidato do tratamento especial e para se submeter à ampla concorrência. Por fim, o concurso público consiste em procedimento multifacetado de complexos atos e que congrega interesses da Administração, da organizadora, de toda a gama de candidatos e da sociedade. Eventual alteração do resultado final por uma condição pessoal e omitida pelo candidato, sob o pálio de que somente foi conhecida após todos os trâmites, constituiria em fato de grave insegurança jurídica. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator